Tribunal: TJES
Processo: 5008728-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PREVISTO NO DECRETO Nº 12.338/2024. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO INCISO XV DO ART. 9º. INAPLICABILIDADE A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto com base no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, por considerar inaplicável o benefício a condenado cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos. A defesa alega o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para concessão do indulto, argumentando que a substituição da pena não impede a aplicação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se o indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 pode ser aplicado a condenado cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O indulto é ato discricionário e privativo do Presidente da República, com amparo constitucional (art. 84, XII, da CF/1988), cabendo ao Chefe do Executivo estabelecer os requisitos para sua concessão, sem possibilidade de interpretação extensiva ou analógica por parte do Poder Judiciário.

4- O art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 prevê expressamente a concessão do indulto aos condenados à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, não fazendo qualquer menção à pena restritiva de direitos, o que caracteriza “silêncio eloquente” da norma.

5- O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em decisão monocrática recente (HC nº 1.007.647, Min. Messod Azulay Neto, DJEN de 16/06/2025), que a ausência de referência expressa às penas substitutivas no inciso XV do art. 9º do Decreto nº 12.338/2024 impede sua aplicação a essas hipóteses.

6- Ainda que se cogitasse a aplicação do art. 9º, VII, do Decreto, que trata da concessão de indulto a penas restritivas de direitos, o agravante não cumpria os requisitos temporais mínimos exigidos, pois sequer havia iniciado o cumprimento da pena até a data-limite de 25/12/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 aplica-se exclusivamente a condenações a pena privativa de liberdade, não se estendendo às hipóteses em que a pena foi substituída por restritiva de direitos.

2- A ausência de menção expressa às penas substitutivas no referido inciso configura silêncio eloquente, impedindo interpretação extensiva.

3- O Poder Judiciário não pode ampliar os critérios objetivos definidos em ato discricionário do Presidente da República para concessão de indulto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, incisos VII e XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 417.366/DF, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 21.11.2017, DJe 30.11.2017; STJ, Rcl nº 37.592/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 22.05.2019, DJe 30.05.2019; STJ, HC nº 1.007.647, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN de 16.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008728-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS DE OLIVEIRA MARTINS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PREVISTO NO DECRETO Nº 12.338/2024. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO INCISO XV DO ART. 9º. INAPLICABILIDADE A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto com base no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, por considerar inaplicável o benefício a condenado cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos. A defesa alega o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para concessão do indulto, argumentando que a substituição da pena não impede a aplicação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se o indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 pode ser aplicado a condenado cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O indulto é ato discricionário e privativo do Presidente da República, com amparo constitucional (art. 84, XII, da CF/1988), cabendo ao Chefe do Executivo estabelecer os requisitos para sua concessão, sem possibilidade de interpretação extensiva ou analógica por parte do Poder Judiciário.

4- O art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 prevê expressamente a concessão do indulto aos condenados à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, não fazendo qualquer menção à pena restritiva de direitos, o que caracteriza “silêncio eloquente” da norma.

5- O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em decisão monocrática recente (HC nº 1.007.647, Min. Messod Azulay Neto, DJEN de 16/06/2025), que a ausência de referência expressa às penas substitutivas no inciso XV do art. 9º do Decreto nº 12.338/2024 impede sua aplicação a essas hipóteses.

6- Ainda que se cogitasse a aplicação do art. 9º, VII, do Decreto, que trata da concessão de indulto a penas restritivas de direitos, o agravante não cumpria os requisitos temporais mínimos exigidos, pois sequer havia iniciado o cumprimento da pena até a data-limite de 25/12/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 aplica-se exclusivamente a condenações a pena privativa de liberdade, não se estendendo às hipóteses em que a pena foi substituída por restritiva de direitos.

2- A ausência de menção expressa às penas substitutivas no referido inciso configura silêncio eloquente, impedindo interpretação extensiva.

3- O Poder Judiciário não pode ampliar os critérios objetivos definidos em ato discricionário do Presidente da República para concessão de indulto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, incisos VII e XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 417.366/DF, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 21.11.2017, DJe 30.11.2017; STJ, Rcl nº 37.592/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 22.05.2019, DJe 30.05.2019; STJ, HC nº 1.007.647, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN de 16.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
LUCAS DE OLIVEIRA MARTINS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000771-67.2023.8.08.0024, indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 14036285), sustenta que a apenada faz jus a concessão do indulto com base no disposto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos.

Afirma que a agravante preenche todos os requisitos exigidos pelo decreto para a concessão do indulto, não podendo o Juízo
a quo
criar requisitos não previstos no instrumento normativo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida para determinar a extinção da punibilidade da agravante pelo indulto.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 14036285), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
(ID nº 14036285) exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 14206233) opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo em execução interposto por
LUCAS DE OLIVEIRA MARTINS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000771-67.2023.8.08.0024, indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 14036285), sustenta que a apenada faz jus a concessão do indulto com base no disposto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos.

Afirma que a agravante preenche todos os requisitos exigidos pelo decreto para a concessão do indulto, não podendo o Juízo
a quo
criar requisitos não previstos no instrumento normativo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida para determinar a extinção da punibilidade da agravante pelo indulto.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 14036285), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
(ID nº 14036285) exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 14206233) opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o reeducando foi condenado na Ação Penal n. 0016160-05.2018.8.08.0024 pela prática do crime do art. 155, §2º, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos.

O magistrado indeferiu o pleito da defesa por entender que
“o indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/ 2024 é inaplicável aos condenados a penas restritivas de direitos”.

Considerada uma das causas de extinção de punibilidade, prevista no art. 107, II, do CPB, o indulto é uma decisão do Estado de não mais prosseguir com a execução da pena, quando preenchidos os requisitos do Decreto Presidencial, de modo que o tempo de pena cumprido para a Guia de Execução indultada não pode ser considerado para o cálculo de outros benefícios.

“
O indulto é constitucionalmente considerado como prerrogativa do Presidente da República, podendo ele trazer no ato discricionário e privativo, as condições que entender cabíveis para a concessão do benefício, não se estendendo ao judiciário qualquer ingerência no âmbito de alcance da norma
” (AgRg no HC n. 417.366/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017).

Trata-se de instrumento de política criminal e penitenciária, que não se sujeita a limitações da LEP ou do Código Penal, possuindo previsão constitucional, limitando-se apenas pela própria Constituição.

“
O decreto presidencial que concede indulto ou comutação de pena tem amparo em preceito constitucional (art. 84, XII, da CF) e por isso se sobrepõe, no ponto, às exigências previstas na Lei de Execuções Penais para a progressão de regime
” (STJ - Rcl n. 37.592/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 30/5/2019).

Verifica-se no caso em apreço que a questão em debate gira em torno da interpretação dada ao art. 9º, inciso XV do Decreto Presidencial nº 12.338/ 2024, que estabelece que:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

(...)

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65,
caput
, inciso III, alínea "
b
", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;

Não cabe interpretação ampliativa dos requisitos dispostos no Decreto Presidencial que concede o indulto pois, conforme já visto, trata-se de ato privativo e discricionário do chefe do executivo, não podendo o membro do Poder Judiciário usurpar-lhe a competência.

A decisão recorrida aplicou, acertadamente, a previsão contida no Decreto Presidencial
que prevê a possibilidade de concessão do indulto apenas aos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça aos condenados à pena privativa de liberdade já que não houve menção expressa àqueles que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos, como no caso em análise.

Inclusive, em recente decisão monocrática, o STJ entendeu que
“ao tratar dos crimes patrimoniais no inciso XV do art. 9º, o Presidente indultou somente os condenados à pena privativa de liberdade e se omitiu quanto às penas substitutivas. Logo, inviável conferir efeito extensivo, uma vez que tal omissão deve ser compreendida, em verdade, como silêncio eloquente, notadamente porque, quando quer indultar as penas restritivas de direito, o Decreto é expresso”
(HC n. 1.007.647, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 16/06/2025).

Ademais, em observância ao art. 9º, VII do referido Decreto, para concessão do indulto aos apenados que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos, é exigido o cumprimento de 1/6 da pena se primário ou 1/5 se reincidente, o que não foi atendido pelo reeducando que sequer havia iniciado o cumprimento da pena em 25/12/2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.